Tribunal: TJSP
Processo: 2252138-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Manutenção no polo passivo da execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Cumprimento de sentença – Manutenção no polo passivo da execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação a ilegitimidade passiva arguida na execução.

Agravo desprovido.